Tribunal: TJPA
Processo: 0011091-82.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10306 - Auxílio-transporte
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011091-82.2018.8.14.0037

APELANTE: ANTONIO ODINELIO TAVARES DA SILVA, MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: EVERTON FARIAS DE ANDRADE, ELCIONE SANTOS DE LIMA E OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°:

0011091-82.2018.8.14.0037

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ

APELADO:
EVERTON FARIAS DE ANDRADE E OUTROS

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. RESIDÊNCIA FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Oriximiná contra sentença que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu a ordem para que fosse incluído o pagamento de auxílio-transporte no percentual de 10% sobre os vencimentos de servidores públicos, sob o argumento de que residem em local distante de seus locais de trabalho, dentro do município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se os servidores públicos possuem direito líquido e certo à concessão do auxílio-transporte previsto na Lei Municipal nº 6.116/99, à luz das provas apresentadas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do Mandado de Segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, o que pressupõe prova pré-constituída, documental e inequívoca;

4. O art. 58 da Lei Municipal nº 6.116/99 condiciona o direito ao auxílio-transporte à comprovação de que o servidor reside fora da sede do município, o que não foi demonstrado pelos impetrantes;

5. Não havendo comprovação de que os impetrantes residem fora da sede do município, a ausência de prova pré-constituída impossibilita o reconhecimento do direito líquido e certo necessário para a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de auxílio-transporte a servidores municipais que residem fora da sede do município depende de prova pré-constituída que demonstre claramente a residência fora da sede, sendo incabível a dilação probatória em sede de Mandado de Segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Municipal nº 6.116/99, art. 58.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, APELAÇÃO CÍVEL nº 0001249-15.2017.8.14.0037, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 16.09.2019; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL nº 0009214-44.2017.8.14.0037, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 03.06.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,
para reformar a sentença,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
EVERTON FARIAS DE ANDRADE E OUTROS.

Historiando os fatos, na inicial, os impetrantes alegam que ocupam cargos de servidores públicos efetivos da administração pública e possuem local de trabalho distante de suas respectivas residências, não havendo transporte público na cidade.

Por essa razão, pugnaram pela concessão da segurança para que fosse ordenado à Autoridade Coatora, o Sr. Prefeito do Município de Oriximiná, que efetuasse o pagamento do percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento dos servidores, a título de auxílio-transporte.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença, nos seguintes termos
:

“(...) III – DISPOSITIVO

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo às normas disciplinadoras da matéria e em consonância com a jurisprudência e doutrina aplicável, CONCEDO A SEGURANÇA, e determino que o impetrado, imediatamente, cumpra o art. 93 da Lei Orgânica Municipal, procedendo à inclusão na folha de pagamentos dos impetrantes da verba indenizatória AUXÍLIO TRANSPORTE, no percentual de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos previsto no art. 58 da Lei n. 6.116/99.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o presente mandado de segurança, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e com fundamento na Lei 12.016/2009. (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o ente estadual interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 17619791 - Pág. 7)
.

Nas razões recursais, o advogado do ente recorrente argumenta, em síntese, preliminarmente, a inadequação da via eleita por ausência de prova pré- constituída.

No mérito, assevera que, nos termos da Lei nº 6.116/99, somente o servidor que residir fora da sede municipal terá direito ao auxílio pleiteado. No caso dos autos, os impetrantes não lograram comprovar que residem fora da sede do município.

Argumenta que a sentença proferida contraria a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que já sedimentou entendimento em sentido diverso ao do Juízo singular.

Assim, requer o acolhimento da preliminar arguida ou, caso esse não seja o entendimento, que o recurso seja provido para reformar a sentença, com a consequente denegação da segurança.

Os recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu não provimento (ID nº 17619800 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 17713779 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça, Dr.

Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer nos autos se manifestando pelo provimento do recurso de apelação cível (ID nº 18420421 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

A preliminar ventilada pelo apelante confunde-se com o mérito recursal, de modo que com ele será analisada.

O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da República de 1988, que assim dispõe:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas-corpus' ou 'habeas-data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Como cediço, é requisito de admissibilidade do mandado de segurança a prova pré-constituída do direito líquido e certo do qual o impetrante alega ser detentor, não tendo amparo a mera expectativa de direito, porque o instrumento não comporta dilação probatória.

Segundo Hely Lopes Meireles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situação e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais". (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas-Data, Ed. RT, 12ª ed., p.12/13).

Assim, direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e incontroverso, capaz de ser comprovado de plano, não podendo reclamar produção de provas ou interpretação de leis, uma vez que com a petição inicial deve o impetrante trazer a prova indiscutível, completa e transparente de seu direito eminentemente líquido e certo, não se admitindo presunções ou sustentação em interpretação de lei da forma que mais lhe interessa.

Por certo, ao receber a inicial da impetração, não compete ao Julgador ingressar no campo da existência ou não do direito subjetivo afirmado na petição de ingresso, mas sim na liquidez e certeza do direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Em nota ao art. 1º, da lei n. 12.016/09, o doutrinador Theotonio Negrão cita,
in verbis
:

“(...) Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano, por documento inequívoco, e independentemente de exame técnico. É necessário que o pedido seja apoiado em 'fatos incontroversos, e não em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo de provas”
.
A circunstância de um determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a característica de liquidez e certeza; esta só lhe é atribuída se os fatos em que fundar puderem ser provados de forma incontestável, certa, no processo. E isto normalmente se dá quando a prova for documental, pois esta é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos' (RT 808/442, citando Celso Agrícola Barbi).”

(in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 43ª ed., 2011, p. 1749).

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos apelados, concedeu a segurança, determinando que o apelante procedesse a inclusão da verba indenizatória “Auxílio Transporte”, no percentual de 10% (dez por cento), nos vencimentos dos recorridos.

Ressalto, inicialmente, que a Lei Orgânica do Município de Oriximiná estabelece o seguinte acerca do auxílio transporte,
in verbis:

“Art. 93. Ao servidor municipal é assegurada a percepção de auxílio para alimentação e transporte,
nas condições que a lei estabelecer.”

Por sua vez, o art. 58 da Lei Municipal nº 6.116/99 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Oriximiná, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais), regulamenta a matéria, da seguinte forma:

“
Art. 58- O servidor que residir fora da sede municipal, fará jus ao auxílio transporte, calculado no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do vencimento.”

A leitura dos dispositivos legais mencionados revela que apenas o servidor que residir fora da sede do Município de Oriximiná tem direito ao recebimento do auxílio-transporte.

Neste contexto, ao analisar a documentação que acompanha a petição inicial desta ação mandamental, verifica-se claramente a falta de prova pré-constituída que demonstre o direito líquido e certo alegado. Isso porque não é possível concluir objetivamente que os impetrantes/apelados residem fora da sede do Município de Oriximiná, conforme exigido pelo art. 58 da Lei Municipal nº 6.116/99, para a concessão do benefício de auxílio transporte.

Inclusive, impende ressaltar que a matéria de fundo destes autos não é nova neste Corte, encontrando-se a sentença recorrida na direção contrária da jurisprudência consolidada do TJPA, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. § 1º, DO ART. 14, DA LEI Nº 12.016/09. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PREJUDICADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. AUXÍLIO TRANSPORTE. ART. 93 DA LEI ORGÂNICA DE ORIXIMINÁ. ART. 58, DA LEI MUNICIPAL Nº 6.116/99. IMPETRANTES RESIDENTES NA SEDE. ART. 25, §1º, INCISO I, DA LEI 9105/2017 (PLANO DIRETOR). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
5- Não há comprovação de que os impetrantes residam fora da sede do município como prescreve o art. 58, da Lei nº 6.116/99, haja vista as provas dos autos demonstrarem que os impetrantes residem na sede, nos termos do art. 25, §1º, inciso I, da Lei Municipal nº 9.105/2017 (Plano Diretor), o que descarta a hipótese de direito líquido e certo à segurança pretendida; 6- Recurso de apelação conhecido e provido. Em reexame, sentença reformada, nos termos do provimento recursal.
1, 2, 3 e 4. Omissis. (Proc. nº 0001249-15.2017.8.14.0037
;
1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 16/09/2019; p. DJe 27/09/2019)

EMENTA: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SERVIDOR RESIDENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO. INCABÍVEL O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.
1.Conforme a legislação municipal, somente fará jus ao auxílio-transporte o servidor que residir fora da sede municipal. Conforme os documentos acostados aos autos, verifica-se que todos os impetrantes, ora recorridos, residem na sede do Município de Oriximiná. 2. Incabível na espécie uma interpretação extensiva do regramento legal do mencionado auxílio, sob pena de violação ao princípio da legalidade, na medida em que se estaria a legislar em situação que implica em recebimento de valores, logo dependente de previsão orçamentária.

3. O Legislativo Municipal estabeleceu o alcance e o conteúdo do interesse público a ser perseguido pela Municipalidade, de tal forma que a lacuna legislativa só pode ter sido intencional, não cabendo ao Judiciário colmatá-la, o que afrontaria o princípio da Separação de Poderes em última análise, pois não malfere os primados da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a sede do Município é pequena, não conceder o auxílio referido a todos os servidores, mas tão somente à parcela deles. 4. Conclui-se que a lei pode validamente estabelecer limites ao pagamento da verba indenizatória em razão da localidade em que residem os servidores, seja para resguardar a eficiência da Administração Pública, seja para evitar abusos tais como os que poderiam advir da concessão ilimitada de tal benefício. 5.Recurso conhecido e provido. Em remessa necessária, sentença reformada.
(Proc. nº 0009940-52.2016.8.14.0037; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 22/07/2019; p. DJe 02/08/2019)”

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDOR PÚBLICO QUE MORA FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO. DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS QUE NÃO COMPROVA DE PLANO O ALEGADO DIREITO LIQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE MANDAMENTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX, CF). 2. Assim, direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e incontroverso, capaz de ser comprovado de plano, não podendo reclamar produção de provas ou interpretação de leis, uma vez que com a petição inicial deve o impetrante trazer a prova indiscutível, completa e transparente de seu direito eminentemente líquido e certo, não se admitindo presunções ou sustentação em interpretação de lei da forma que mais lhe interessa. Por certo, ao receber a inicial da impetração, não compete ao Julgador ingressar no campo da existência ou não do direito subjetivo afirmado na petição de ingresso, mas sim na liquidez e certeza do direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída
. 3. A partir da análise minuciosa da documentação que instrui a exordial da presente ação mandamental, quanto à prova pré-constituída, verifica-se patenteada a ausência de demonstração do direito líquido e certo invocado, na espécie, vez que não se pode deduzir objetivamente que a impetrante/apelada reside na sede do Município de Oriximiná, somente através do comprovante de residência de Id-Num. 1664139, vez que este documento não comprova que a recorrida reside fora da sede municipal. 4. Desta feita, verifica-se que a via eleita resta inadequada ao intuito do autor, primeiramente pela impossibilidade de dilação probatória em sede de Mandado de Segurança
. 5. APELO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos em conhecer do Recurso de apelação e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao terceiro dia do mês de junho do ano de 2019. Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00092144420178140037 1803010, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 03/06/2019, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, considerando que a legislação municipal garante o auxílio-transporte apenas aos servidores que residem fora da sede do município e que as provas apresentadas não demonstram que os apelados se encontram nessa condição, a modificação da sentença monocrática se torna necessária.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença recorrida, denegando a segurança, em razão da ausência de direito líquido e certo que justifique sua concessão.

É como voto.

Belém, 26 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 02/09/2024